Tribunal: TJDFT
Processo: 0759964-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DO ASSENTO. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DA PASSAGEM. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO O REEMBOLSO DE NUMERÁRIO E MILHAS UTILIZADAS PARA PAGAMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA ARBITRADA POR MEIO DE JUÍZO DE EQUIDADE. ART. 6.o DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré (SMILES FIDELIDADE S.A.) em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-a, em solidariedade com a ré TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP), ao pagamento de R$ 2.656,87 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, oitenta e sete centavos), bem como à restituição de 28.720 milhas do programa de fidelidade, referente ao reembolso das passagens aéreas compradas e canceladas pela parte autora, já deduzida a multa compensatória, esta fixada pelo juízo a quo em 20% do valor do contrato. Em suas razões, alega não ser aplicável o disposto no art. 740 do Código Civil, porque não é transportadora, mas empresa que permite acúmulo e resgate de milhas por parte de seus clientes para trocá-las por passagens aéreas e/ou produtos de empresas parceiras. Sustenta que a parte consumidora deve se submeter às condições contratuais do programa de milhagem e às regras tarifárias da passagem aérea que adquiriu, no caso, sem direito a reembolso pela sua não utilização, por se tratar de tarifa promocional.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15909996-15909998). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 15910007).
III. No caso de cancelamento de passagens aéreas o art. 740 do Código Civil estabelece que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso em exame, restou incontroverso que a parte recorrida buscou a resolução contratual em tempo hábil para renegociação da passagem aérea, atraindo a incidência do dispositivo legal acima referido.
V. Não se diga que a parte recorrente não responde pelo reembolso de milhas e valores, uma vez que o CDC, aplicável à espécie, estatui a solidariedade entre os fornecedores. Ademais, se é lícita a desistência, mediante o abatimento de multa compensatória, devem ser restituídos valores em espécie e também, proporcionalmente, as milhas utilizadas como meio de pagamento. Além disso, a parte recorrente não comprovou qualquer prejuízo sofrido com o cancelamento dos bilhetes aéreos.
VI. Considerando as circunstâncias do caso concreto e com fundamento no art. 6.o da Lei 9.099/95, a sentença fixou a multa compensatória em 20% do valor do contrato, o que, à míngua de recurso da parte autora, não merece reparo.
VII. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de expedição de alvará (ID 16324892) para levantamento da quantia depositada (ID 16245925), pois a análise de tal pedido é de competência do juízo de origem, o qual, inclusive, é titular da conta judicial em que os valores foram depositados.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.